Tribunal: STF
Processo: HC 252956
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.154/ES (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes alegam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustentam a reduzida quantidade de entorpecentes apreendida e a fragilidade da alegação de que o paciente estaria envolvido em uma suposta disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas. Apontam o excesso de prazo da custódia, mantida há mais de um ano e dois meses, sem a formação definitiva da culpa. Destacam, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a idade de 18 anos e a primariedade técnica. Por fim, afirmam ser adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar alternativa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato coator, referindo-se às decisões das instâncias anteriores, afastou a alegação de ilegalidade nas decisões de imposição e manutenção da custódia preventiva, ressaltando os fundamentos adotados:



    “Como ressaltado na decisão impugnada, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do agravante, consignou o que segue (informação obtida no site do Tribunal a quo; grifamos): 



    Verificando os autos, constato que se imputa ao réu a prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substância entorpecente um dos mais odiosos, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas. 



    Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social. 



    Analisando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. 



    Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que durante patrulhamento tático tiveram conhecimento de que  indivíduos estariam realizando o armazenamento de entorpecentes em uma residência situada no bairro São Judas Tadeu e que menores estariam levando os entorpecentes já preparados e vendendo no mercado de peixe, localizado no bairro Centro. Disseram ainda, que diante das informações recebidas, montaram um ponto de observação, tendo visualizado um indivíduo se aproximando do endereço indicado, trazendo consigo uma bolsa, tendo realizado a abordagem do mesmo e apreendido 01 (um) pedaço grande maconha e R$200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas, registrando que o referido indivíduo, identificado como Luiz Gustavo Auer Cyprestes, afirmou que residia na casa de número 267 com seu irmão Felipe Gabriel, vulgo “boca de lata”, e que no interior do imóvel havia mais entorpecentes que pertenciam ao seu irmão. Aduziram também, que prosseguiram ao imóvel e abordaram o acusado e o menor (M. V. A. S.), ressaltando que os mesmos confirmaram que dentro do imóvel havia mais drogas, tendo sido realizadas buscas pela residência e encontrado no quarto utilizado pelo acusado 04 (quatro) pedaços grandes de maconha, 03 (três) pedaços médios de maconha, uma balança de precisão e R$1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), com odor de entorpecentes. Declararam também, que os irmãos Felipe e Gustavo já foram apreendidos diversas vezes em razão da prática do crime de tráfico de drogas e que atualmente estão em guerra com outros traficantes pelo domínio do tráfico no mercado de peixe, conforme declarações de fls. 24/29, ID 36619262. Anoto também, que o acusado respondeu pela prática de dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que evidencia que possui personalidade voltada a prática de crimes e que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. 



    A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos: 



    (...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelo Juízo primevo, diante da gravidade concreta da conduta do agravante, destacando-se as circunstâncias da apreensão de relevante quantidade de entorpecente em contexto de disputa pelo domínio da mercancia ilícita na localidade, além do fundado risco de reiteração delitiva do acusado, que ostenta registro pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas em seu desfavor. 



    Reafirmo que tal cenário demonstra a periculosidade do agente e é apto a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...).” (e-doc. 7, p. 2-4; grifos nossos).



    8. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que, depreende-se dos autos que o paciente possui anotações definitivas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



    9. O fundamento é válido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha:   



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos)



    10. Além disso, consoante a jurisprudência firmada por ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, observadas as circunstâncias específicas do fato criminoso — como a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, a localização de dinheiro e de uma balança de precisão, em um contexto de disputa com outros traficantes por ponto de venda de drogas — constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nosso



    11. Por fim, no que se refere à verificação de eventual demora injustificada na tramitação processual, à luz dos critérios de prazo razoável e de atraso indevido, o Supremo Tribunal Federal entende que tal análise deve considerar as condições objetivas do caso concreto — como eventuais delongas resultantes de diligências requeridas pela acusação, a inércia do aparato judicial quanto ao princípio da razoável duração do processo, a complexidade da causa, o número de acusados, a conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros fatores. Ademais, a contagem do prazo para a conclusão do processo deve ser feita de forma global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No caso em apreço, por meio de consulta ao site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, constatou-se que o paciente foi preso em janeiro de 2024, tendo a denúncia sido recebida em 17 de abril de 2024 e a audiência de instrução e julgamento realizada em 9 de setembro de 2024, conforme atestado na respectiva ata. Ademais, houve a reavaliação da necessidade de manutenção da custódia em 26 de fevereiro de 2025, estando o processo concluso para julgamento desde 27 de fevereiro de 2025. Verifica-se, portanto, a regular tramitação do feito, razão pela qual não se vislumbra qualquer demonstração de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o afastamento da prisão preventiva.  



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator